Tribunal: TJBA
Processo: 8049210-63.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049210-63.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AVANCO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSOS REUNIDOS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE ATOS E CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA ANTES DA REUNIÃO DOS PROCESSOS. ARTIGO 64, §4º, DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO PRIMEVA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Feira de Santana que, ratificando a decisão anteriormente proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, determinando o prosseguimento da execução contra os executados, ora agravantes.

2. A ratificação pelo Juízo competente, com o respectivo aproveitamento dos atos e conservação dos efeitos da decisão proferida por Juízo incompetente, encontra guarida no próprio CPC, conforme redação do artigo 64, §4º.

3. No caso dos autos, após a reunião dos processos, por conexão, sob a competência do Juízo da 7ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, este ratificou, expressamente, a decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, de modo que não há qualquer mácula em tal procedimento.

4. Nesta mesma linha intelectiva, a jurisprudência pátria, aqui ilustrada pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento sobre a possibilidade de conservação dos efeitos de decisão proferida por Juízo incompetente. Precedentes.

5. Ademais, os agravantes não obtiveram efeito suspensivo nos Embargos à Execução, assim como não estão depositando judicialmente os valores estipulados na Ação Revisional conexa, de tal sorte que não se vislumbra razão jurídica para afastar os efeitos da mora.

6. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049210-63.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante AVANCO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA e outros (2) e como apelada BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024 .